Tribunal: STF
Processo: ARE 912990
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMÓVEL QUE FOI RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE USUCAPIÃO E COMO BEM DE FAMÍLIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Inviável o processamento do recurso extraordinário quando para seu deslinde seja necessária a análise de legislação infraconstitucional aplicável. 



    2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental, interposto em 04.04.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.